Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ACESSO AOS SISTEMAS SISBAJUD, SIEL E CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu (i) a inclusão de restrição de circulação e licenciamento de veículo do executado via sistema RENAJUD e (ii) o acesso aos sistemas SISBAJUD, SIEL e CAGED para localização do paradeiro do devedor e de bens penhoráveis. O agravante sustenta que tais medidas são essenciais para assegurar a efetividade da penhora, especialmente diante do insucesso das tentativas anteriores de localização e da demora do juízo de origem, que inviabilizou diligência para apreensão do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a inclusão de restrição de circulação e licenciamento do veículo do executado via sistema RENAJUD para assegurar a efetividade da penhora;
(ii) estabelecer se é possível autorizar o acesso aos sistemas SISBAJUD, SIEL e CAGED para localização do veículo e do paradeiro do devedor, mesmo diante de alegado esgotamento das tentativas anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC são admitidas quando necessárias à efetividade da execução, especialmente diante da conduta do executado que dificulta o cumprimento da decisão judicial.
4. A restrição de circulação e licenciamento do veículo via RENAJUD, embora excepcional, revela-se adequada no caso concreto, considerando-se que a restrição de transferência existente não foi suficiente para viabilizar a penhora e que o executado não tem cumprido suas obrigações legais.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de imposição de restrição total ao veículo, inclusive de circulação, como medida legítima e amparada pelo art. 9o do Regulamento do RENAJUD, quando evidenciada a tentativa frustrada de localização de bens por meios convencionais.
6. Quanto ao acesso aos sistemas SISBAJUD, SIEL e CAGED, é cabível a reiteração das diligências, especialmente quando decorrido tempo expressivo desde a última pesquisa (abril de 2024 para o RENAJUD e dezembro de 2023 para INFOSEG e SIEL), de forma a respeitar o princípio da razoabilidade e ampliar as chances de êxito da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1209174, AI no 07150318620198070000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 29.10.2019.
TJDFT, Acórdão 1854217, AI no 07484878520238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJE 10.07.2024.

(m)